Tribunal: TJBA
Processo: 0197357-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0197357-29.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Senac Servico Nacional de Aprendizagem Comercial Advogado(s): MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, LORENA ARAUJO FALCAO MENDONCA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, GABRIEL DE CARVALHO PINTO, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, RENAN MARCEL BRANDAO PIRES, EMMANOEL MESSIAS PIMENTEL FERNANDES FILHO, DIEGO ALCANTARA PEIXOTO APELADO: JULIO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s):ANDRE LUIZ CORREIA DE AMORIM, MATEUS MAIA DE MELO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DURANTE CURSO PROFISSIONALIZANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE SEQUELA PERMANENTE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando instituição de ensino ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, em virtude de acidente ocorrido em 2007 durante atividade escolar, que resultou na amputação parcial de dois dedos da mão direita do autor, então aluno da ré. A sentença fixou correção monetária a partir da publicação e juros moratórios desde a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino por falha na prestação do serviço educacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a parte ré, após a realização de audiência de conciliação, não reitera pedido de produção de prova testemunhal nem demonstra sua imprescindibilidade ao deslinde da controvérsia. 4. A responsabilidade da instituição de ensino decorre da relação de consumo, sendo objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço. 5. A existência de sequela permanente decorrente do acidente escolar caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) revela-se proporcional à gravidade da lesão e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. 7. A atualização dos consectários legais deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA-E até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como juros moratórios, vedada a cumulação de índices. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Consectários legais adequados de ofício. Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer ou justificar a imprescindibilidade da prova oral no momento oportuno. 2. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente ocorrido durante atividade escolar, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A prova do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço é suficiente para configurar o dever de indenizar, sendo desnecessária a apuração de culpa. 4. A fixação dos consectários legais das condenações civis deve observar a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e da Taxa Selic, a partir de 30/08/2024. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 6º; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0197357-29.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/BA e Apelado JÚLIO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, nos termos do voto da Relatora.